Tribunal: TJES
Processo: 0000557-67.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo BANCO PAN S/A contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida por EDSON MAGALHÃES DE OLIVEIRA, declarando a inexistência do débito relativo a contrato de empréstimo consignado nº 332176250-6, condenando o banco à restituição dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado foi regularmente firmado e se os descontos realizados no benefício previdenciário do autor são devidos; (ii) avaliar a configuração de danos morais e a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco apelante sustenta a validade do contrato de empréstimo consignado, alegando que o apelado assinou o contrato. No entanto, verificam-se inconsistências nos dados do contrato, como o endereço incorreto do apelado e a pactuação realizada em cidade diversa de sua residência, o que levanta sérios indícios de fraude.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes cometidas no âmbito de suas operações está consolidada na jurisprudência, sendo aplicável o entendimento do STJ no REsp nº 1.199.782/PR e a Súmula 479/STJ, que impõem ao banco o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não foi feito nos autos.

A ausência de prova da regularidade da contratação, aliada aos descontos indevidos em benefício previdenciário, justifica a declaração de inexistência do débito e a condenação à restituição dos valores descontados.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, que afetam diretamente a subsistência do aposentado, configurando evidente abalo psicológico. O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização, está em conformidade com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal em casos semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, cabendo-lhes o ônus de comprovar a regularidade de contratos questionados por alegações de fraude.

O dano moral
in re ipsa
é caracterizado em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, sendo razoável o arbitramento de indenização no valor de R$ 5.000,00 para tais situações.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, §3º; Súmula 479/STJ; REsp nº 1.199.782/PR.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12.09.2011; STJ, REsp nº 1.846649; TJES, Apelação Cível, 047150097971, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 29.10.2019; TJES, Apelação Cível, 011190013752, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 07.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000557-67.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EDSON MAGALHAES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo BANCO PAN S/A contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida por EDSON MAGALHÃES DE OLIVEIRA, declarando a inexistência do débito relativo a contrato de empréstimo consignado nº 332176250-6, condenando o banco à restituição dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado foi regularmente firmado e se os descontos realizados no benefício previdenciário do autor são devidos; (ii) avaliar a configuração de danos morais e a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco apelante sustenta a validade do contrato de empréstimo consignado, alegando que o apelado assinou o contrato. No entanto, verificam-se inconsistências nos dados do contrato, como o endereço incorreto do apelado e a pactuação realizada em cidade diversa de sua residência, o que levanta sérios indícios de fraude.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes cometidas no âmbito de suas operações está consolidada na jurisprudência, sendo aplicável o entendimento do STJ no REsp nº 1.199.782/PR e a Súmula 479/STJ, que impõem ao banco o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não foi feito nos autos.

A ausência de prova da regularidade da contratação, aliada aos descontos indevidos em benefício previdenciário, justifica a declaração de inexistência do débito e a condenação à restituição dos valores descontados.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, que afetam diretamente a subsistência do aposentado, configurando evidente abalo psicológico. O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização, está em conformidade com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal em casos semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, cabendo-lhes o ônus de comprovar a regularidade de contratos questionados por alegações de fraude.

O dano moral
in re ipsa
é caracterizado em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, sendo razoável o arbitramento de indenização no valor de R$ 5.000,00 para tais situações.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, §3º; Súmula 479/STJ; REsp nº 1.199.782/PR.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12.09.2011; STJ, REsp nº 1.846649; TJES, Apelação Cível, 047150097971, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 29.10.2019; TJES, Apelação Cível, 011190013752, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 07.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta
p
elo

BANCO
PAN S/A

contra a
s
entença
de fls.
133/135
,
que, na Ação Declaratória
de Inexistência de
Débito

ajuizada
por
EDSON MAGALHÃES DE OLIVEIRA
,
julgou procedente a pretensão autoral e, após confirmar a medida liminar deferida
(1)
declarou a inexistência do débito
referente ao contrato de empréstimo nº 332176250-6, em nome do apelado
;
(2) condenou o ora apelante a restituir os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do ora apelado, corrigido monetariamente pelo índice da CGJ a contar dos descontos, acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar da citação; (3) condenou o Banco recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso (ajuizamento da ação) e correção monetária a partir do arbitramento. Determinou, ainda, que o apelado depositasse, no prazo de 15 dias, em conta judicial vinculada aos autos, a integralidade dos valores depositados em sua conta referentes ao empréstimo questionado. Nesses termos, condenou a instituição financeira recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante
sustenta em suas razões
de fls.
140/152
, em resumo, que
(a)
os descontos reclamados pelo apelado são devidos e se referem a contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pelo mesmo
; (b)
as assinaturas apostas no contrato de empréstimo são semelhantes às dos documentos pessoais apresentados no momento da celebração do contrato e da inicial
; (c)
inexiste defeito na prestação do serviço e, por conseguinte, ausência de responsabilidade civil; (d) em razão da liquidação do contrato firmado e do depósito do saldo remanescente em conta do recorrido, não há que se falar em danos materiais; (e) não houve cobrança indevida, pois apenas cumpriu o seu direito de exigir o pactuado; (f) não foram configurados os danos morais e, caso seja reconhecida a sua existência, deve ser reduzido o valor da condenação

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, sustenta o apelado que foi surpreendido com descontos
referentes a
empréstimo consignado
em seu
benefício de aposentadoria,
por suposta contratação com o
banco apelante.

P
or sua vez,
o
banco apelante sustenta que inexistiu qualquer falha na prestação de serviço, uma vez que o contrato
de
nº 332176250,
ora impugnado foi legitimamente contratado
.

Nos documentos acostados à fl. 41 e fls. 42/48-v consistentes na Cédula de Crédito Bancário nº 332176250-6 é possível observar diversas inconsistências, a saber, nos Dados do Titular (fl. 42), o Endereço Residencial do apelado vem indicado como “Rua Vieira Machado, nº 0, Bairro Centro, Muqui – ES, CEP: 29480000”, enquanto
o correto endereço
, indicado tanto na procuração, quanto na petição inicial, é na
Paraíso. Zona Rural, Vargem Alta/ES, CEP: 29.295-000
.

Chama à atenção, ainda, o fato de que o correspondente responsável pela pactuação estar sediado na Cidade de Coaraci, Bahia, enquanto o recorrido reside na Cidade de Vargem Alta/ES.

Como se pode observar, o caso em apreço se enquadra
no chamado
fato do serviço
(
art. 14, §3º, do CDC
)

que

impõe
ao fornecedor,
o ônus de
comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço
.

Nesse contexto, o C. STJ,
ao julgar o
REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática dos
r
ecursos
r
epetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
.

No mesmo sentido a
Súmula 479/STJ
,
in verbis: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

No caso em apreço,
diante das alegações de fraude
na
contratação dos empréstimos,
incumbia a
o
ora apelante
o ônus de comprovar a regularidade da contrataç
ão
questionada nos presentes autos e
requerer, por exemplo, a realização de
prova pericial
com vistas a comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, o que se verifica não ter ocorrido.

E, nos termos da Jurisprudência do C. STJ:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”
(REsp 1.846649).

Deste modo,
mostra-se imperiosa

a
declara
ção

d
a
inexistência do negócio jurídico
realizado entre

as partes
, bem como a ilicitude
dos débitos dele decorrente
s
,
de modo que não merece reparo a sentença, neste ponto
.

De outro lado, evidente o abalo moral experimentado pelo autor/apelante, haja vista que se viu parcialmente privado de sua verba de aposentadoria em razão dos descontos indevidos efetivados a partir do empréstimo contratado de forma fraudulenta, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico.

Para corroborar, traz-se o entendimento jurisprudencial sedimentado por esse Tribunal Estadual, que permite a aplicação no presente caso do dano moral
in re ipsa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO TJES.
VALOR DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. REFORMA
EX OFFICIO
. AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais in re ipsa
[...] Acerca do quantum, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela-se adequada a verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator, além de estar de acordo com os valores arbitrados por este Tribunal em casos análogos. 4. Como se está diante de uma relação extracontratual entre as partes, eis que fora reconhecida a inexistência do débito, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, ao contrário do fixado pelo Juízo a quo [...].
(TJES, Classe: Apelação, 047150097971, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECURSO DO BANCO BMG S/A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ÔNUS DO REQUERIDO INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DO INSTRUMENTO RESPECTIVO COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO OU PEDIDO CONTRAPOSTO DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL JUROS MORATÓRIOS RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO APELAÇÃO CÍVEL DE BANCO BMG DESPROVIDA APELAÇÃO ADESIVA DE VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA RESTITUIÇÃO EM DOBRO ARTIGO 42 DO CDC RECENTE JULGAMENTO DO ERESP N. 1.413.542/RS DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA NATUREZA VOLITIVA DA CONDUTA MODULAÇÃO DOS EFEITOS INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA APELAÇÃO ADESIVA DE VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CONHECIDA E DESPROVIDA. Apelação cível do Banco BMG S/A 1) Nos contratos de outorga de crédito, seja de empréstimo ou qualquer outra modalidade, assegura-se ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc.
2) Sendo defendida pelo banco requerido a higidez da contratação, tratava-se de simples tarefa a comprovação de sua existência e legitimidade, por bastar a juntada do instrumento respectivo, devidamente assinado pela demandante, do que não se desincumbiu, nem ao contestar os pedidos formulados, nem ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir. (...) Os descontos indevidos nos proventos da autora, a partir de contratação incomprovada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. 7) No tocante ao quantum indenizatório (R$ 5.000,00), cuja excessividade é sustentada pelo recorrente, também não merece reforma a sentença, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190013752, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS IN RE IPSA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido
[...]

4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
[
...
].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

Em relação ao
quantum
arbitrado, conforme os julgados acima transcritos, esse E. Tribunal tem estabelecido que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda consonância com as situações que envolvem a contratação fraudulenta e consequente desconto indevido de benefício previdenciário, sendo suficiente e razoável, ainda, para reparar o dano e manter o caráter pedagógico da indenização, razão pela qual deve ser reformada a sentença, neste ponto..

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO

PROVIMENTO ao apelo
interposto
.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 em razão de já ter havido a fixação de honorários sucumbenciais no percentual máximo de 20%, na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, deixar de
aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, em razão de já ter havido a fixação de honorários sucumbenciais no percentual máximo de 20%, na origem.